Tribunal: TJMT
Processo: 1043653-81.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043653-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Liminar, Índice da URV fev/1989]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADENIR NUNES MARTINS - CPF: 535.908.641-68 (AGRAVADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO. DEVEDOR. TEMA 871 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada em cumprimento de sentença que determinou ao ente público executado o adiantamento dos honorários periciais, embora a prova técnica tenha sido requerida pela parte exequente, beneficiária da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe o adiantamento dos honorários periciais na fase de cumprimento de sentença, quando a perícia é requerida pela parte vencedora beneficiária da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fase de cumprimento ou liquidação de sentença possui natureza executiva, regida pela lógica da sucumbência e da causalidade, distinta da fase de conhecimento.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 871), firma a tese de que incumbe ao devedor o adiantamento dos honorários periciais na liquidação de sentença, ainda que o exequente seja beneficiário da gratuidade da justiça.

5. O art. 95, § 3º, do Código de Processo Civil aplica-se às hipóteses em que o beneficiário da gratuidade seria responsável pelo custeio da perícia, o que não ocorre quando o ônus decorre da condição de vencido na fase executiva.

6. A observância dos precedentes qualificados é obrigatória, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, impondo-se a aplicação da tese firmada no Tema 871 do STJ.

7. A Resolução CNJ n. 232/2016 reforça a responsabilidade da parte vencida não beneficiária da gratuidade pelo pagamento integral dos honorários periciais quando o vencedor litiga sob o pálio da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Incumbe ao devedor, na fase de cumprimento ou liquidação de sentença, o adiantamento dos honorários periciais, ainda que a perícia tenha sido requerida pelo exequente beneficiário da gratuidade da justiça.

O art. 95, § 3º, do Código de Processo Civil não afasta a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 871, que atribui ao vencido a responsabilidade pelo custeio inicial da prova pericial na fase executiva.

______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 95, § 3º, e 927, III. Resolução CNJ n. 232/2016, art. 2º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.274.466/SC, Tema 871, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 12.12.2012,
DJe
05.02.2013;
TJMT, N.U 1022575-31.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.12.2025, DJE 19.12.2025; TJMT, N.U 1037990-54.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 02.12.2025, DJE 04.12.2025; TJMT, N.U 1029822-63.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15.10.2025, DJE 20.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca daquela municipalidade, que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 0049899-36.2015.8.11.0041, determinou ao ente público o adiantamento dos honorários periciais, ainda que a perícia tenha sido requerida pela parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça.

Esclarece o Recorrente que, conquanto a prova pericial tenha sido considerada necessária pelo juízo, tal determinação afronta o disposto no art. 95, § 3º, do Código de Processo Civil, e viola a competência orçamentária do Município, que não detém obrigação legal de custear honorários periciais de beneficiários da gratuidade judiciária.

Aduz ainda que, na hipótese de beneficiário da justiça gratuita, o ônus dos honorários periciais recai sobre o Estado ou a União, conforme previsão legal e pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Diante desses argumentos, requer
o provimento do Recurso aviado, para que seja modificada a decisão prolatada.

O recurso foi recebido sem concessão do efeito suspensivo requerido (id. 334965869).

Da decisão, a parte agravante interpôs Recurso de Agravo Interno (id. 336678865).

Sem contraminuta, embora a parte agravada tenha sido devidamente intimada.

É
o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
o Município de Cuiabá insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo singular que determinou ao ente público a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, ainda que a perícia tenha sido requerida pela parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça.

O cerne da controvérsia reside em definir a quem incumbe o adiantamento dos honorários periciais, nos casos em que a parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, requer a produção da prova técnica, a qual foi reputada necessária pelo Juízo de primeiro grau.

Inicialmente, importa registrar que o art. 95, § 3º, do Código de Processo Civil
, estabelece,
in
verbis
:

“Art. 95. [...]

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I -
custeada
com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II -
paga
com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça”.

A leitura do dispositivo, em sua literalidade, aponta para a possibilidade de o Estado ou a União arcarem com os custos da perícia nos casos em que a parte requerente é beneficiária da gratuidade da justiça. Contudo, é necessário destacar que tal disposição se refere às ações de conhecimento
, onde não há, ainda, definição acerca da sucumbência.

No caso concreto, todavia, estamos diante de cumprimento de sentença, fase subsequente à cognição exauriente, na qual já existe título judicial formado e partes definidas como vencedora e vencida
. Trata-se, portanto, de procedimento executivo, regido por lógica distinta daquela que orienta a fase de conhecimento, especialmente no que se refere à responsabilidade pelo custeio das provas necessárias à liquidação do julgado.

Consoante jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema
871
), é do vencido a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, ainda que a parte exequente seja beneficiária da gratuidade da justiça. Destaco o seguinte julgado:

Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.

(REsp 1.274.466/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 12/12/2012,
DJe
05/02/2013)

Ressalto que o referido entendimento não constitui mera orientação persuasiva, mas sim tese firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme o art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

O Tema 871 do Superior Tribunal de Justiça, fixado no julgamento do REsp 1.274.466/SC, goza, portanto, de efeito vinculante para todos os órgãos do Poder Judiciário, razão pela qual impõe-se a observância obrigatória por este Magistrado
, em prestígio à segurança jurídica, à isonomia e à estabilidade da jurisprudência.

O dever de seguir os precedentes qualificados, como é o caso dos recursos repetitivos, decorre não apenas do comando expresso do CPC, mas também do compromisso institucional deste Tribunal com a coerência do sistema processual e com a autoridade dos Tribunais Superiores
.

Assim, não há ilegalidade na decisão que impõe ao Município de Cuiabá, vencido na fase de conhecimento, o encargo de adiantar os honorários periciais, ainda que a parte exequente esteja amparada pela gratuidade da justiça.

A alegação de que tal determinação afrontaria o artigo 95, § 3º, do Código de Processo Civil, não se sustenta, pois o referido dispositivo apenas estabelece diretrizes para situações em que o beneficiário da gratuidade seria responsável pelo custeio da prova pericial, o que não é o caso dos autos, nos quais o ônus recai sobre o executado, nos termos da norma processual e da orientação jurisprudencial consolidada.

Com efeito, não se está a transferir ao vencido o custo da prova requerida pela parte autora por conta de sua hipossuficiência econômica, mas sim a aplicar as regras próprias da fase executiva, que se orientam pelo princípio da causalidade e pela imputação da carga processual ao vencido.

Inclusive, é oportuno destacar que o próprio Município Agravante, em manifestação constante do documento de id. 336678869, anexou aos autos, por iniciativa própria, a Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, cujo conteúdo corrobora, de forma expressa e inequívoca, a tese ora adotada.

Veja-se o teor do § 3º do art. 2º da referida norma administrativa, que dispõe:

“Art. 2º [...]

§ 3º Em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária, caso não seja beneficiária da assistência judiciária, deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados.”

Ora, o dispositivo é taxativo ao impor à parte vencida, desde que não seja igualmente beneficiária da justiça gratuita, como é o caso do Município de Cuiabá, o ônus de arcar com o pagamento integral dos honorários periciais, quando o vencedor estiver amparado pelo benefício da gratuidade.

Portanto, está cristalina a necessidade de imputar ao Município de Cuiabá a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO. VALOR FIXADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a imposição ao ente municipal do dever de adiantar os honorários periciais na fase de liquidação por arbitramento, bem como o valor arbitrado em R$ 453,74, sob o fundamento de conformidade com o Tema 871/STJ e com a Resolução CNJ n. 232/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar, no caso concreto, a aplicação da tese firmada pelo STJ no Tema 871, para transferir ao Estado de Mato Grosso – e não ao Município de Cuiabá – a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença; (
ii
) estabelecer se o valor fixado a título de honorários periciais (R$ 453,74) viola os parâmetros estabelecidos na Resolução CNJ n. 232/2016.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 871), o entendimento de que incumbe ao devedor, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), o adiantamento dos honorários periciais.

4. No caso concreto, o Município de Cuiabá é o devedor na fase de cumprimento de sentença, razão pela qual se aplica diretamente a tese repetitiva do STJ, sendo descabida a tentativa de deslocar tal encargo ao Estado de Mato Grosso com base no art. 95, § 3º, II, do CPC.

5. A tese de que o Município não detém competência constitucional para prestar assistência judiciária gratuita não afasta a obrigação processual de antecipar os honorários periciais, que decorre da sucumbência e da condição de devedor, e não do dever estatal de prestar assistência jurídica.

6. A decisão monocrática se fundamentou corretamente no art. 932, IV, "b", do CPC, ao negar provimento ao agravo de instrumento por contrariar acórdão proferido em julgamento de recurso repetitivo (Tema 871).

7. Quanto ao valor dos honorários periciais (R$ 453,74), restou demonstrado que a quantia corresponde ao valor base previsto na tabela anexa à Resolução CNJ n. 232/2016 (R$ 300,00), devidamente atualizado pelo IPCA-E, conforme determinado no art. 2º, § 5º, da norma.

8. A fixação do valor também observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a natureza e a complexidade da perícia realizada em liquidação de sentença de diferenças remuneratórias de servidores públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se ao Município de Cuiabá, na condição de devedor e parte vencida, a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais na fase autônoma de liquidação de sentença, nos termos do Tema 871/STJ.

2. O valor de R$ 453,74 fixado a título de honorários periciais encontra respaldo na Resolução CNJ n. 232/2016, por corresponder ao valor base atualizado pelo IPCA-E e observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 95, § 3º, II; 927, III; 932, IV, “b”. CF/1988, art. 30. Lei nº 1.060/50, art. 1º. Resolução CNJ n. 232/2016, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.274.466/SC, Tema 871, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, j. 22.08.2012. TJ-MT - AI: 10189915820228110000, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/08/2023

(N.U 1022575-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 19/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR FIXADO EM DESACORDO COM O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença por arbitramento, homologou os honorários periciais em R$ 7.000,00, impondo ao executado o pagamento integral no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão da prova.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação dos honorários periciais observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista a natureza da perícia contábil, a complexidade técnica do trabalho e o valor controvertido da execução.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Tema 871 do STJ, a responsabilidade pela antecipação dos honorários periciais na liquidação de sentença recai sobre o devedor.

4. O valor de R$ 7.000,00 representa mais de 1/3 do valor controvertido (R$ 24.133,78), revelando-se excessivo para perícia de baixa a média complexidade.
5. A fixação de honorários deve considerar critérios objetivos e ser compatível com a complexidade e o valor da causa, não se justificando a imposição de custos que possam inviabilizar o contraditório e a defesa técnica.

6. A jurisprudência admite a redução dos honorários periciais quando fixados em valor exorbitante, mesmo que embasados em planilhas ou tabelas associativas.

7. A redução não impede a realização da perícia, mas assegura a preservação do contraditório mediante custo razoável e proporcional à controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários periciais de R$ 7.000,00 para R$ 3.000,00, mantendo-se os demais termos da decisão agravada. Tese de julgamento: “1. A fixação dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ainda que haja responsabilidade objetiva do devedor pela antecipação da verba. 2. É admitida a redução do valor fixado quando este se revelar desproporcional à complexidade do trabalho e ao valor da controvérsia, sob pena de comprometimento do contraditório e do equilíbrio processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 95, 282, § 1º, e 283.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.274.466/SC (Tema 871); TJMT, AI 1013268-24.2023.8.11.0000, Rel. Desa.
Marilsen

Addario
, j. 11.09.2023; TJMT, AI 1002047-49.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.06.2020.

(N.U 1037990-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 04/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO DO ART. 95 DO CPC À LUZ DO TEMA 871 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em liquidação de sentença por arbitramento, na qual o juízo de origem determinou que a exequente antecipasse os honorários periciais. A agravante sustenta que a determinação viola a tese firmada no Tema n. 871 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual compete ao devedor arcar com os custos da perícia na fase de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe, na fase de liquidação de sentença, a responsabilidade pela antecipação dos honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 871, estabelece que, na liquidação autônoma de sentença, é do devedor a obrigação de antecipar os honorários periciais.

O fundamento dessa orientação reside no reconhecimento de que, uma vez consolidado judicialmente o direito do credor, o ônus da quantificação do valor devido recai sobre o devedor, que busca limitar ou excluir sua obrigação.

A interpretação literal do artigo 95 do CPC, que impõe à parte requerente ou às partes o adiantamento da perícia, não prevalece diante do precedente qualificado firmado pelo STJ, que possui força vinculante nos termos do artigo 927, III, do CPC.

A exigência de adiantamento pelo credor em liquidação de sentença compromete a efetividade da execução e o equilíbrio entre as partes, impondo-lhe encargo que não lhe compete nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Na liquidação de sentença por arbitramento, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.

A interpretação do art. 95 do CPC deve ser harmonizada com o entendimento fixado pelo STJ no Tema 871, que confere à parte devedora a responsabilidade pelo custeio inicial da perícia na fase executiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 95 e 927, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1018463-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.08.2025; TJMT,
EDcl
no AI n. 1002807-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 12.05.2024.

(N.U 1029822-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 20/10/2025)

Forte nessas razões,
NEGO
PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento,
para manter inalterada a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

Com o julgamento do presente Recurso de Agravo de Instrumento, está prejudicada a análise do Agravo Interno de id. 336678865.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026